Tribunal: TJES
Processo: 0000255-87.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-87.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS DOS SANTOS MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOMEAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O atendimento do pleito na via administrativa, garantindo a nomeação no cargo público, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006200156898, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

2. No caso, a pretensão do autor foi espontaneamente atendida na via administrativa, estando garantida sua nomeação no cargo público, durante o curso do processo.

3. No tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, o c. STJ já definiu que, “
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). Precedentes STJ.

4. Conquanto no curso da demanda o autor/Recorrente tenha sido nomeado e empossado no cargo pleiteado, o concurso ainda estava dentro do prazo de validade e que o edital de regência previa apenas a formação de cadastro de reserva, de modo que a escolha do momento oportuno da nomeação revelava-se ato discricionário do ente público.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

0pç.ol9APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000255-87.2016.8.08.0069

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : JARBAS DOS SANTOS MARTINS.

ADVOGADO : LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR.

RECORRIDO : MUNICIPIO DE MARATAIZES.

PROCURADOR : LEANDRO SÁ FORTES.

MAGISTRADA : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JARBAS DOS SANTOS MARTINS contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, considerando que o ente público requerido procedeu à nomeação do autor ao cargo pleiteado na demanda.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) considerando que, no curso do processo, o requerido realizou administrativamente a prestação que se buscava na via jurisdicional, houve, na verdade, o reconhecimento da procedência do pedido; (ii) a sentença deve ser reformada para se julgar procedente a demanda e, consequentemente, se imputar ao apelado os ônus de sucumbência.

Pois bem.

Na origem, o Recorrente propôs a ação ordinária em face do Município de Marataízes, pretendendo, em suma, compelir o ente público a proceder à sua nomeação e posse ao cargo de “Motorista de Veículo Pesado”, para o qual foi aprovado no Concurso Público n° 01/2014 (Edital n° 002/2014), classificado em 8º lugar.

Aduziu, para tanto, que, no edital, havia a previsão apenas de cadastro de reserva. No entanto, afirma que houve preterição, porque o Município publicou o Edital SEMED n° 02/2016, convocando os 10 (dez) primeiros classificados para contratação temporária.

O pedido liminar foi indeferido.

Posteriormente, o Município Recorrido peticionou à fl. 187 requerendo a extinção do processo, por perda superveniente do interesse, informando que o autor havia sido nomeado e tomado posse no cargo em 19.07.2019 (fls. 187/202).

Com isso, o juízo de primeiro grau reconheceu a perda do interesse processual superveniente e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da sentença.

Conforme se extrai, sem que tenha havido determinação judicial nesse sentido, o Município Recorrido nomeou o autor/Recorrente para ocupar o cargo de “Motorista de Veículo Pesado”, conforme Decreto-P nº 8.852 de 27/06/2019 publicado no Diário Oficial do Município de Marataízes nº 2769 em 28/06/2019, vindo posteriormente a tomar posse do referido cargo no dia 19/07/2019 (fls. 198/202).

Logo, a pretensão do autor foi espontaneamente atendida na via administrativa, estando garantida sua nomeação no cargo público, durante o curso do processo.

Assim, está caracterizada a perda superveniente do interesse processual, que resulta na extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAÚDE. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NOMEAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DIREITO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO E QUANDO PREENCHIDAS TODAS AS CONDIÇÕES PARA A INVESTIDURA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1
. O atendimento do pleito na via administrativa, garantindo a nomeação no cargo público, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito.
2. O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término de validade do certame. Precedente do C. STJ. 3. A Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo concurso público no transcurso de sua validade (art. 37, II e IV, da CF), exceto quando há motivação hábil e justificada para assim não proceder. Precedente do STF. 4. Enquanto não transcorrido o prazo de validade do certame, o candidato aprovado, mesmo dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependendo do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública decidir quando esta ocorrerá, desde que não configurada a preterição. 5. Para que a contratação temporária se apresente como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de atender os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, além de existir prova de que não se destina a suprir a vacância em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que há cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. Precedente do C. STJ. 6. As manifestações inequívocas da Administração Pública acerca da existência de vagas e da necessidade de chamamento dos candidatos evidenciam o direito líquido e certo à nomeação. 7. A sentença mandamental possui efeitos exclusivamente futuros, apesar de reconhecido o direito pré-existente da nomeação das candidatas aprovadas dentro do número de vagas. 8. A imediata nomeação e a posse somente ocorreriam na hipótese de expirado o prazo de validade do concurso, bem como se preenchidos os requisitos para a investidura. 9. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006200156898, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PLEITO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação.

2- O Município de Rio Novo do Sul junta aos autos documentação comprovando a nomeação da impetrante Viviane Caetano de Amorim para o cargo de fiscal sanitário em 10/06/2019, conforme disposto do Decreto Individual nº 0501/2019.

3-
Constatado que o pleito da impetrante foi atendido na via administrativa, com sua nomeação para o cargo público para o qual fora aprovada, ainda durante o trâmite do mandamus , resta caracterizada a perda do interesse processual
.

4- Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 042170004362, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ¿TÉCNICO EM LABORATÓRIO – UNIDADES REGIÃO METROPOLITANA¿. EDITAL SEGER⁄SESA Nº 01/2013. PRETENSÃO MANDAMENTAL DIRECIONADA À NOMEAÇÃO E POSSE DA IMPETRANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA DE 110 (CENTO E DEZ) VAGAS EM AMPLA CONCORRÊNCIA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. POSTERIOR NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE PARA O QUAL RESTOU APROVADA. DECRETO Nº 1.894-S⁄2015. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I.
A perda superveniente do objeto da Ação torna insubsistente o binômio vinculado à estrutura do interesse processual de agir, na modalidade necessidade, circunstância que evidencia a ausência das condições essenciais para o regular processamento da Ação, ensejando, portanto, a extinção do processo, consoante o artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

II.
Na hipótese, a despeito de a Impetrante ter formalizado a impetração de Mandado de Segurança, objetivando a sua nomeação e posse em cargo público para o qual restou aprovada, dentro do número de vagas, em Concurso Público deflagrado por intermédio do Edital SESA⁄ES nº
01/2013
, concluiu-se pela perda superveniente do objeto desta Ação Mandamental, considerando o teor do Decreto nº 1.894-S/
2015,
expedido pelo Governo Estadual, que nomeou a Impetrante ao cargo de ¿Técnico em Laboratório - Unidades Região Metropolitana¿, circunstância que ensejou a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

III. Mandado de Segurança julgado extinto, sem resolução de mérito, a teor do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150027603, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 28/01/2016, Data da Publicação no Diário: 04/02/2016)

Do mesmo modo, não há razão para modificar a sentença no tocante à condenação do autor ao pagamento dos ônus de sucumbência.

À luz da jurisprudência do c. STJ, “
a
fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
”. (REsp n. 1.777.160/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

Por oportuno, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, ao tempo do ajuizamento da causa, havia interesse de agir para postular a dissolução da sociedade. Houve, portanto, perda superveniente do interesse processual imputável às rés, fato que, à luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

No caso em questão, considerando que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, por superveniente perda do interesse processual, é cabível a análise da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.

Nesse contexto, conquanto no curso da demanda o autor/Recorrente tenha sido nomeado e empossado no cargo pleiteado,
verifica-se que (i) o concurso ainda estava dentro do prazo de validade e que (ii) o edital de regência previa apenas a formação de cadastro de reserva.

Sabe-se que, enquanto não transcorrido o prazo de validade do concurso público, mesmo o candidato aprovado
dentro do número de vagas
possui
mera expectativa de direito à nomeação
, dependendo do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública decidir o momento em que esta ocorrerá.

No que diz respeito aos candidatos aprovados
fora
do número de vagas ofertadas pelo edital, isto é, aqueles que se encontram em
cadastro de reserva
, como no caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado em sede de repercussão geral, no sentido de que
[...]
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não
gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato [...]
(STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Assim, considerando que o concurso estava dentro do prazo de validade previsto, e que o autor/Recorrente foi classificado para cadastro de reserva, a escolha do momento oportuno da nomeação constituía ato discricionário do Município.

Nesse sentido, o próprio magistrado sentenciante reconheceu que “(...)
apesar de a parte autora postular o reconhecimento do pedido em razão de sua nomeação, o Município foi quem, dentro do critério de conveniência e oportunidade, procedeu discricionariamente à nomeação, pelo que não seria concebido reconhecer causalidade na espécie, mas, sim, a perda do interesse processual superveniente. Acresça-se que, conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, o Município teria até o fim do prazo do concurso para proceder à nomeação, tal como, de fato, o fez
”.

Dessa forma, não merece reforma a sentença objurgada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), para o patamar de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)